Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do artigo 33, caput, e do art. 35, caput, ambos da Lei no. 11.343/2006. Não se junta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Na inicial, todavia, transcreve-a o impetrante (ID 15502523), nos seguintes termos: “Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 22/11/2019, por ocasião da audiência de custódia (id. 59634810). No mais, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de LUCAS, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 0704220-30.2020.8.07.0001), até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Nesse aspecto, é importante destacar que o endereço do acusado foi alvo de mandado de busca e apreensão expedido nos autos físicos de n.o 6.757-5/2019, no âmbito da denominada "Operação Big Smile", oportunidade em que foram efetivamente apreendidas 14 (quatorze) porções de “cocaína”, 1 (uma) porção de "maconha" e 1 (um) aparelho celular produto de crime (vide autos principais de n.o 0704220-30.2020.8.07.0001). Quanto às alegações da ilustre Defesa no que concerne às medidas relativas à prevenção do Coronavírus - COVID19, observa-se que não foram trazidos aos autos elementos indiciativos de agravamento do estado de saúde do réu. Também não se vislumbra, ao menos por ora, excesso de prazo no andamento processual. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de LUCAS ARAÚJO MOTA. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. Após, arquive-se. Brasília-DF, 24 de março de 2020.” Suficiente, em linha inicial, a fundamentação. Trata-se de crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, onde o acusado foi preso em flagrante após deflagração da operação BIG SMILE, que o tinha como um dos alvos (ID 15502539 e decisão ID 15502541). As interceptações telefônicas acostadas aos autos revelam que o paciente está vinculado, em tese, à mercancia ilícita de entorpecentes e evidenciam, inclusive, o repasse de "clientes" entre um e outro comparsa para a manutenção da estabilidade e permanência da associação. Durante a ação policial, foi apreendida grande quantidade de drogas, mais de 3 kg, entre maconha e cocaína, em porções e tabletes, dinheiro em espécie, balança de precisão, insulfilme, entre outros objetos relacionados à traficância. A pluralidade de acusados (cinco), incluído o paciente, e a complexidade dos fatos investigados, bem como a gravidade da conduta atribuída ao acusada, tornam justificável eventual dilatação do prazo, em face do princípio da razoabilidade. Não versa a decisão sobre a prisão domiciliar em razão de ser o paciente pai de filho menor de idade. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 13 de abril de 2020 Des. Mario Machado Relator